Tribunal: CARF
Processo: 10735.903829/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO FICTO. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF.
O STF decidiu, com repercussão geral, no RE no 592.891/SP (rejeitados ainda os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional), que há o direito ao creditamento ficto (como se devido fosse) nas aquisições de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, como preformas sem rosca para a fabricação de embalagens Pet, classificadas na TIPI/2006 no Código 3923.30.00, alíquota 15 %.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903829/2012-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.529 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
LORENPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. CREDITAMENTO “FICTO”. POSSIBILIDADE, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
O STF decidiu, com repercussão geral, no RE no 592.891/SP (rejeitados ainda
os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional), que há o direito
ao creditamento “ficto” (como se devido fosse) nas aquisições de insumos
isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, como preformas sem rosca para
a fabricação de embalagens “Pet”, classificadas na TIPI/2006 no Código
3923.30.00, alíquota 15 %.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pela conselheira Liziane Angelotti
Meira.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Liziane Angelotti Meira (suplente convocada), Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
134 a 150) contra o Acórdão no 3302-005.217, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 113 a 122), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903829/2012-77
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.529 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.903829/2012-77

INSUMOS
DESONERADOS.
PRINCÍPIO
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
JULGADA
NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INSUMOS ISENTOS. ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O adquirente de produto isento e oriundo da Zona Franca de Manaus não possui direito
ao crédito presumido.
Ao seu Recurso Especial, incialmente, foi negado seguimento (fls. 189 a 192),
terminando, em razão de Agravo (fls. 211 a 220) e de Embargos (fls. 281 a 286 / 300 a 302), por
ser dado seguimento (fls. 322 a 325) à matéria “Crédito presumido de IPI na aquisição de
produtos oriundos da Zona Franca de Manaus”.
Este insumos seriam, diz o contribuinte, “especificamente e em sua maioria
preformas pet para recipiente”, classificados na TIPI, segundo ele, no Código 3923.30.00
(alíquota 15 %), adquiridas da VALFIM AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 327 a 334).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o STF julgou, com repercussão geral, esta questão, no RE no
592.891/SP (Rel. Ministra Rosa Weber, Dje 20/09/2019):
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.529 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.903829/2012-77

realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração pela PGFN, que
foram rejeitados (Rel. Ministra Rosa Weber, Dje 12/03/2020):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 322. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI).
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
OMISSÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. CARÁTER MERAMENTE
INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e
sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame
das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
2. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do
julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o
decisum.
3. Ausente omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente
infringente da insurgência.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Resta então ver qual a alíquota efetivamente aplicável para os insumos
adquiridos com isenção (pois, sendo zero, mesmo à vista das decisões do STF, não há que se
falar em direito a crédito)
Conforme Informação Fiscal, às fls. 036, o estabelecimento industrial da
recorrente operava dentro da planta industrial de um fabricante de óleos vegetais para
alimentação, onde produzia, com exclusividade, embalagens "Pet” de 900 ml (garrafas plásticas)
– estas, sem dúvida, classificadas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) no código-fiscal
3923.30.00, tributadas à alíquota de 15%.
E, como já visto, os insumos adquiridos são “especificamente e em sua
maioria” (*) preformas, que se assemelham a tubos de ensaio, as quais são “sopradas”, para que
se alcance a forma da embalagem “Pet” utilizada pelo cliente.
(*) Na Informação Fiscal (fls. 036) se fala em “quase totalidade dos insumos”,
mas todas as glosas foram de aquisições da VALFIM.
Nos autos encontrei (fls. 042 e 043) duas Notas Fiscais de venda da VALFIM,
de “Preformas Pet para recipiente 20 gramas”, empresa que, pesquisando na Internet, vi que é do
mesmo Grupo (VALGROUP) da LORENPET.
Fica aí, no entanto, uma dúvida, quando se verifica na TIPI que preformas com
rosca (a exemplo das para garrafas Pet de refrigerantes, como já tive oportunidade de ver em
outros casos) classificam-se no Ex 01 do Código 3923.30.00, tributadas à alíquota zero.
Vejamos a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI) vigente à época das aquisições (Decreto no 6.006/2006):
NCM
Descrição
Alíquota (%)
39.23
Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas,
cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.529 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.903829/2012-77

3923.30.00
- Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes
15

Ex 01 – Esboços de garrafas de plástico, fechados em uma
extremidade e com a outra aberta e munida de uma rosca sobre a
qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte abaixo da
rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a dimensão
e forma desejadas
0
As preformas utilizadas na fabricação de embalagens “Pet” de óleos vegetais
seriam sem rosca ?? Nada há nos autos que venha a dirimir esta dúvida.
À vista disto, empreendi pesquisa no e-Processo, tendo encontrado um (no
10735.900167/2010-11, que está na Pauta desta mesma Sessão – Item 092) no qual o
contribuinte afirma tratarem-se de preformas sem rosca, tanto na Manifestação de
Inconformidade, como no Recurso Voluntário. Vejamos o que ele diz neste último (fls. 125 a
127, daquele Processo):
“A fiscalização, no sentido de sustentar o procedimento de glosa dos créditos,
basicamente argumentou:
a) que as notas fiscais emitidas pela VALFILM AMAZÔNIA, apontam como
mercadoria vendida "Preforma PET para Recipiente de 18 gramas" ou 20 gramas, 22
gramas e assim sucessivamente, não destacam o IPI e apontam a classificação fiscal
3923.30.00, não havendo outra identificação do produto vendido e não informando se as
preformas são rosqueadas ou não, impossibilitando eventual atribuição de alíquota de
IPI, caso tais operações não fossem isentas.
(...)
Logo, não existe a impossibilidade de verificação se as preformas são rosqueadas ou
não para eventual atribuição de alíquota de IPI, como afirma a fiscalização.
E não existe exatamente porque a classificação fiscal NCM 3923.30.00 inserida na nota
fiscal é específica, sendo o elemento determinante na identificação do produto que está
sujeito à alíquota de 15%, e não se confunde com qualquer outro produto descrito na
tabela TIPI. Muito menos com os produtos descritos no "Ex. 01" daquela classificação
fiscal, que são Esboços de garrafa fechados em uma extremidade e com a outra aberta e
munida de uma rosca sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada,
Além do que, como afirmam as próprias Auditoras-Fiscais em seu Termo Fiscal, a
empresa informou que as aquisições junto à VALFILM AMAZÔNIA referem-se a
preformas PET, sem rosca, sujeitas à alíquota atribuída na TIPI — NCM 3923.30.00,
de 15%, e que não estão enquadradas no disposto no Decreto n° 3.940, de 2001 (**).
Portanto, por mera dúvida a fiscalização não pode desqualificar a identificação e
especialmente a classificação fiscal de um produto destacada na nota fiscal.”
(**) Foi este Decreto que introduziu o Ex 01.
Isto não foi enfrentado nos julgamentos da DRJ e do CARF, por se partir da
premissa de que simplesmente as aquisições de produtos saídos com isenção não dão direito a
crédito.
E, como nos posicionamos a respeito ?? Creio que, na absoluta falta de
elementos que venham a infirmar o que disse o contribuinte, há que se acatá-lo.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.529 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.903829/2012-77

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital